Tribunal: CARF
Processo: 13603.903515/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laura Baptista Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
null

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903515/2018-53
RESOLUÇÃO
3101-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Câmara até que o PAF n° 10480.724909/2020-15 (auto de infração – principal) seja
distribuído à relatora e pautado para julgamento, nos termos do artigo 47, §2° e §3°, do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.° 1.634/2023), tendo em vista a conexão daquele com
o presente processo.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, proferido pela 21a Turma DRJ08-SP, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade protocolizada pela Recorrente.
Fl. 9160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903515/2018-53
2
E, por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da
DRJ:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de fls. 4223/4227 que, do montante do crédito solicitado de R$
276.647.158,81, referente ao 1° trimestre de 2017, reconheceu a parcela de R$
275.078.744,47 e, consequentemente, autorizou a homologação das compensações
vinculadas ao processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório (Tabela de fl. 4226) foi reconhecido o direito
creditório incontroverso de R$ 14.949.979,09 e o crédito pendente de decisão
judicial de R$ 260.128.765,38. Além disso, homologou-se, em caráter definitivo, as
compensações com débitos vinculados aos créditos incontroversos reconhecidos, e
homologou-se, sob condição resolutória da decisão definitiva da decisão judicial, as
compensações com débitos vinculados aos créditos controversos reconhecidos.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 4151/4216), o crédito
controverso deferido refere-se a pedido de ressarcimento de crédito presumido de
IPI de que trata o art. 11-B da Lei n° 9.440/97, incluído pela Lei n° 12.407/2011. A
Receita Federal não reconhece a possibilidade de ressarcimento e compensação com
outros tributos federais deste crédito presumido (Solução de Consulta Interna n°
25/2016 – COSIT), entretanto, a contribuinte impetrou, em 11/12/2017, Mandado
de Segurança – processo judicial n° 0818451-97.2017.4.05.8300 – pleiteando o
direito de aproveitar o referido crédito presumido para ressarcimento e abatimentos
de quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal.
Após Decisão liminar favorável à contribuinte, foi proferida Sentença de mérito,
novamente reconhecendo o direito da contribuinte. Em 07/08/2018, a 5a Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região proferiu acórdão mantendo intocável o
direito deferido pelo Juiz de 1° grau. Em análise de Embargos de Declaração, a
mesma 5a Turma do TRF deixou claro que a compensação poderia ser feita sem a
limitação do art. 170-A do CTN.
A Fazenda Pública interpôs recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos
apenas com efeito devolutivo, razão pela qual foi necessário o reconhecimento
provisório dos créditos controversos até decisão final do processo judicial.
Em relação ao 1° trimestre de 2017, o valor parcialmente deferido do crédito é
decorrente de reconstituição da escrita fiscal em razão de débitos não lançados pela
contribuinte. Nas saídas de veículos novos, por faturamento direto, detectou-se que
a empresa deduziu em suas NF-e valores superiores aos montantes das comissões
pagas aos concessionários por conta dos serviços de intermediação e entrega dos
veículos. Consequentemente, foi lavrado Auto de Infração em 08/05/2020 (processo
administrativo n° 10480.724909/2020-15). Como a contribuinte possuía saldos
Fl. 9161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903515/2018-53
3
credores de IPI, o auto de infração restringiu-se a exigir a multa de ofício
correspondente ao percentual básico sobre os valores de IPI não-destacados no
período. O IPI que deixou de ser destacado limitou-se a reduzir o valor do saldo
credor a ser ressarcido. Os débitos mensais apurados no auto de infração estão
demonstrados na planilha de fls. 4142.
(...)
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 4238/4265, com as seguintes alegações:
- contesta o indeferimento de IPI resultante do imposto adicional que, no
entendimento da fiscalização, deveria ter sido destacado de venda direta;
questiona, no mérito, os motivos alegados pela fiscalização para a lavratura do auto
de infração;
- contesta a glosa dos créditos não admissíveis, pois a fiscalização teria excluído os
valores em duplicidade – R$ 243.914,34 em janeiro/2017 e R$ 22.491,16 em
fevereiro/2017.
Ao final, a contribuinte requereu o reconhecimento integral do saldo credor de IPI
por ela apurado.”
Quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade, por unanimidade de
votos, entendeu a DRJ por replicar o que restou decidido no julgamento do auto de infração
(processo n.° 10480.724909/2020-15), por entender que a discussão das matérias especificamente
tratadas neste processo é própria do litígio instaurado na autuação fiscal, veja-se:
“A Manifestação de Inconformidade questiona no presente processo os
procedimentos fiscais que resultaram na lavratura do Auto de Infração. A discussão
das matérias especificamente relativas às infrações apuradas é própria do litígio
instaurado no âmbito do processo n° 10480.724909/2020-15. Assim, não é passível
de rediscussão no presente processo a matéria que se refere ao lançamento, seja de
forma anterior, concomitante ou posterior à discussão do processo mencionado.
Ademais, os resultados dos julgamentos efetuados no âmbito daquele processo
devem ser aplicados ao presente processo, em razão da existência de uma relação
de causa e efeito entre os procedimentos.
O auto de infração foi julgado por esta Turma de Julgamento na sessão de
24/02/2021. Abaixo, transcrevo o Voto, aprovado por unanimidade, que julgou
procedente o Auto de Infração:
(...)
Como se pode notar, o Auto de Infração foi mantido por esta Turma de Julgamento,
razão pela qual não houve alteração do saldo credor apurador ao final do 1°
Fl. 9162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903515/2018-53
4
trimestre de 2017, decorrentes dos débitos apurados e não lançados pela
requerente.”
O acórdão da DRJ foi assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/03/2017
Ementa: IPI. RESSARCIMENTO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. ÂMBITO DO LITÍGIO.
Havendo sido lavrado Auto de Infração, relativamente a períodos de apuração cujos
saldos produzam efeitos sobre o período do ressarcimento, descabe discussão, no
processo relativo ao ressarcimento, da matéria objeto do lançamento, devendo o
resultado daquele julgamento ser aplicado ao de ressarcimento.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA EM DUPLICIDADE.
Constatado que a autoridade excluiu no cômputo dos créditos totais os créditos não
admitidos e também considerou os mesmos créditos não admitidos como débitos,
necessária reversão da glosa que foi computada em duplicidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário alegando, em especial,
o seguinte:
i.
Preliminarmente, que o acórdão da DRJ é nulo, por violação ao devido
processo legal, pois a decisão não enfrentou as razões da Manifestação de
Inconformidade, mas tão somente replicou o entendimento adotado
quando do julgamento da impugnação ao auto de infração n.°
10480.724909/2020-15;
ii.
Que há um erro de premissa na base de cálculo do IPI, especialmente no que
tange a comissão devida ao concessionário pela intermediação da venda
direta do veículo automotor ser economicamente suportados pelo
consumidor final, nos termos do artigo 2°, da Lei n.° 10.485/2002;
iii.
Que, por se tratar de isenção subjetiva, a sua aplicação concreta deve
redundar em efetivo benefício para o destinatário e, assim, o resultado
Fl. 9163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903515/2018-53
5
econômico da não tributação devida ao concessionário deve estar
demonstrada no “valor total dos produtos”;
iv.
Que se não se insere a vantagem tributária no preço do produto
industrializado, o cálculo do IPI devidos nesses casos de venda direta,
considerando a isenção das comissões, torna-se circular, não sendo possível
ter um valor final;
v.
Que a inclusão do benefício tributário no “valor total dos produtos” também
é necessária para que a transmissão/emissão eletrônica do documento fiscal
seja viável, a fim de que inconsistências numéricas não sejam apontadas; e
vi.
Ao final, conclui pela irregularidade da glosa fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Como se pode verificar do Relatório, tem-se que, na origem, a Manifestação de
Inconformidade opõe procedimentos fiscais que resultaram na lavratura de autuação fiscal
(processo n.° 10480.724909/2020-15), que reduziu o saldo credor do IPI para o período em
análise.
O auto de infração em comento foi lavrado em 09/05/2020, exigindo tão somente a
multa de ofício por falta de destaque do IPI por erro na exclusão da comissão de vendas paga aos
concessionários nas vendas de faturamento direto. Não houve a cobrança do tributo, em razão da
existência de saldo credor, conforme se pode verificar do Termo de Verificação Fiscal (fls.
4576/4641):
“84. Em razão de a empresa ter saldos credores bem superiores aos valores dos
débitos apurados pela fiscalização nessas NF-e com erros de destaque do IPI, não
houve saldos do IPI a recolher, mas foi efetuado o Auto de Infração da Multa por
Falta de Destaque do IPI para a exigência das multas por falta de destaque do IPI
em função do erro da base de cálculo do IPI.”
No referido Termo de Verificação Fiscal, datado de 04/09/2020, que avaliou os
Pedidos de Ressarcimento, a Autoridade Fiscal afirma que:
“13. Esses débitos estão detalhados e plenamente fundamentados no processo
administrativo no 10480-724.909/2020-15 antes mencionado (vide documento
Fl. 9164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903515/2018-53
6
anexo). Assim, aqui, não serão repetidos todos os detalhamentos e explicações
dados para a infração detectada pela Fiscalização para a Falta de destaque do IPI
pelo erro na exclusão da Base de Cálculo do imposto, por deduzir do valor do
produto importância superior aos valores das comissões pagas aos revendedores
nos casos de faturamento direto, a título dos serviços de intermediação ou entrega
dos veículos (no dizer do art. 2o da Lei no 10.485/2002).”
Entendo, assim como a DRJ, que a matéria tratada nesses autos está estritamente
vinculada ao processo do auto de infração.
Portanto,
percebo
que
o
processo
n.°
10480.724909/2020-15
deve
necessariamente ser julgado antes ou em conjunto com os processos de ressarcimento que
envolve a mesma matéria, a mim distribuídos.
Em consulta ao site do CARF, verifico que o auto de infração (processo n.°
10480.724909/2020-15) encontra-se na equipe DISOR-CEGAP-CARF-CA03, ainda pendente de
distribuição, conforme se verifica abaixo:

Ou seja, ainda não há o julgamento final pelo CARF no que tange o lançamento
fiscal.
Fl. 9165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.462 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903515/2018-53
7
Entendo, assim, que o auto de infração (processo n.° 10480.724909/2020-15) deve
ser julgado antes ou, pelo menos, em conjunto com os pedidos de ressarcimento, uma vez que o
tema abordado nestes autos está inequivocamente relacionado à autuação.
Ante o acima exposto, para que haja compatibilidade e coerência nas decisões a
serem proferidas sobre o tema, especialmente no que consiste a reconstituição do saldo credor de
IPI do período, quanto a “falta de destaque de IPI por erro na exclusão da comissão de vendas
paga aos concessionários nas vendas de faturamento direto”, proponho que o presente processo
(pedido de ressarcimento – conexo) fique sobrestado na Câmara até que o processo n.°
10480.724909/2020-15 (auto de infração – principal) seja a mim distribuído e pautado para
julgamento, nos termos do artigo 47, §2° e §3°, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.°
1.634/2023).
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 9166
DF CARF MF
Original